Tribunal: TJMT
Processo: 1024101-32.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024101-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCINEIA ROSA DE CAMPOS - CPF: 030.162.481-07 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), EXCLUSIVA PARK ADMINISTRACOES LTDA - CNPJ: 84.708.536/0024-42 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0034-83 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024101-32.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

LOJAS AVENIDA S.A

Recorrido(s):

LUCINEIA ROSA DE CAMPOS e EXCLUSIVA PARK ADMINISTRACOES LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta:
264

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE ATIVA REJEITADA - FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO CONVENIADO COM EMPRESA QUE A DEMANDANTE LABORA –
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DEMANDADOS AINDA QUE DE FORMA GRATUITA -
DIREITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA R$ 3.000,00 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada Lojas Avenida, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
1.995,96 (um mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos)
, correspondente ao valor da bicicleta furtada, de propriedade da autora, que ocorreu nas dependências do estacionamento da ré Exclusiva Park, quando o demandante laborava, condenando, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000.00 (três mil reais).

2.

A recorrente argui a ilegitimidade ativa da autora, haja vista a ausência de provas de que seja, realmente, a proprietária do bem furtado.

No mérito, sustenta que não há provas acerca de eventual ato ilícito praticado por ela, defendendo a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Inicialmente,
quanto à

preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela recorrente
,
entendo que é o caso de rejeitá-la, mormente porque, conforme se vê dos documentos anexos à exordial,
a autora é quem fazia uso da bicicleta furtada, sendo que a propriedade dos bens móveis se consuma com a tradição, nos termos do art. 1.226 do CC.

4.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento de prova de que o referido bem, de fato, não seja de propriedade da autora, ora recorrida.

5.

De acordo com a Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade das partes, devem ser aferidas em observância ao que o autor postula inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

6.

Assim, entendo que a autora postula em juízo pleiteando direito seu, nos termos do art. 17 do CPC, de modo rejeito a aludida preliminar.

7.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, vê-se que bicicleta utilizada pela autora fora furtada nas dependências do estacionamento mantido pela ré Exclusiva Park, com o qual a ora recorrente, também demandada, possui parceria para que seus funcionários possam utilizá-lo de forma gratuita.

8.

A autora, em sua exordial, informa que sempre fazia uso de tal benesse, depositando sua bicicleta no local no período em que estava exercendo suas atividades profissionais para a segunda ré.

9.

Por sua vez, a empresa recorrente nada traz aos autos a fim de infirmar as provas apresentadas pela parte autora, limitando-se a defender a inexistência de ilícito indenizável.

10.

Sobre o tema, tem-se majoritariamente que, mesmo que não previsto no contrato de trabalho, se a empresa fornece ou tolera que o empregado
que os empregados guardem os seus veículos nas dependências do estabelecimento, ela toma para si a responsabilidade pela guarda deles, podendo, em princípio, ser responsabilizada por eventuais danos causados.

11.

Na presente hipótese, embora se trate de bicicleta, e não de veículo, aplica-se analogicamente o referido entendimento.

12.

Assim, é insofismável que a recorrente deve se responsabilizar, na medida em que ofertou estacionamento gratuito, ainda que em parceria, como meio de proporcionar maior comodidade aos seus funcionários, pelos danos ocasionados àqueles, mormente porque, ao que consta, não adotou medidas de segurança com vistas contribuir para que se evitasse infortúnios como o que deu causa a esta ação.

13.

Logo, como a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não apresentar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora/recorrida, a sentença objetada não comporta reforma quanto aos danos materiais perquiridos no montante de R$ 1
.995,96 (um mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), uma vez que devidamente comprovado por meio de nota fiscal (id. 164030194).

14.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

15.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea, inclusive, aquém, dos parâmetros fixados por esta e. Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1005481-77.2019.8.11.0001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 28/04/2022, e N.U 1001892-18.2019.8.11.0053, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 15/02/2022
).

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023